Tribunal: TJSP
Processo: 1006119-79.2019.8.26.0038
Classe: Agravo Interno Cível / Contribuição sobre a folha de salários
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006119-79.2019.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, sendo Agravante(s) Serviço de
Previdência Social do Mun. de Araras - Araprev e Agravado(s) Aparecido Marques Pereira
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1006119-79.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 50.180
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.180
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1006119-79.2019.8.26.0038/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ARAPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARAS
AGRAVADO: APARECIDO MARQUES PEREIRA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no
leading case TEMA 163 RE N. 593.068/SC.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil (fls. 165/170) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, inciso I, “b”) a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte nos autos do RE 593.068/SC Tema 163/STF.
Alegou a agravante, em síntese, violação aos artigos 40, 149
e 195, da Constituição Federal e à Lei 10887/2004, pois os servidores
titulares de cargos efetivos devem contribuir com a Previdência, em
caráter solidário.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.
1.030, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1006119-79.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 50.180
3
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 593.068/SC,
Tema no 163, STF, DJe de 22.03.2019, fixou a seguinte
tese:
"Não incide contribuição previdenciária sobre
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários,
adicional
noturno
e
adicional
de
insalubridade."
A matéria referente à não incidência da contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é idêntica
àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos
repetitivos no autos do RE n. 593.068/SC, correspondente ao Tema n.
163: CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - VERBAS INDENIZATÓRIAS,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba
não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários,
adicional
noturno
e
adicional
de
insalubridade.
Ademais, sobre a aplicação do Tema 163 para servidor do
Estado de São Paulo, em caso similar (Rcl 40.431, DJe de 13/5/20), o
Ministro Luís Roberto Barroso definiu:
6.
No
caso
em
análise,
o
recurso
extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite impugna
acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1006119-79.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 50.180
4
de restituição de valor relativo a desconto de contribuição
previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade.
As decisões afirmaram ser devida a contribuição, pois a
gratificação apontada pelo reclamante seria incorporável
aos
proventos
de
aposentadoria
pela
Lei
Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. Por essa
razão, o recurso extraordinário foi inadmitido, com
fundamento na assertiva de que o acórdão recorrido está
em consonância com a tese firmada no tema 163 da
repercussão geral (“Não incide contribuição previdenciária
sobre
verba
não
incorporável
aos
proventos
de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de
insalubridade”).
7. Extrai-se da tese acima que, se não é
incorporável a parcela aos proventos de aposentadoria do
servidor, não pode sofrer incidência de contribuição
previdenciária.
8. Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal
Federal decidiu, no julgamento do RE 642.682-RG, Rel.
Min. Cezar Peluso, pela inconstitucionalidade da extensão,
prevista na Lei Complementar estadual paulista no 432/85,
do adicional de insalubridade aos proventos dos inativos e
pensionistas:
“É
incompatível
com
a Constituição a
extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do
adicional
de
insalubridade
instituído
pela
Lei
Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (Tema
448). O Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido
de que o adicional de insalubridade instituído pela Lei
Complementar 432/85 tem natureza pro labore faciendo, ou
seja, só é devido aos militares do Estado de São Paulo que
exerçam atividade insalubre devidamente comprovada
documentalmente, não podendo o referido adicional ser
estendido aos militares reformados ou aos seus pensionistas.
9. Deste modo, uma vez fixada a premissa de
que a parcela do adicional de insalubridade não é
incorporável aos proventos de aposentadoria (tema 448),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1006119-79.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 50.180
5
não deveria a parcela integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária (tema 163).
10. Entendo, portanto, que a tese jurídica
articulada pelo ora reclamante é plausível, na medida em
que parece não ter havido a aplicação correta do tema 163
da repercussão geral.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
Como se vê, embora o legislador municipal não tenha
expressamente incluído o “terço constitucional de ferias” e as
“horas extras” como uma das exceções, tis verbas não podem
ser incluídas na base de cálculo da contribuição
previdenciária, considerando que o terço constitucional tem
natureza indenizatória (inclusão no inciso j), ao passo que as
horas extras são verbas recebidas em caráter eventual.
Neste ponto, imperioso destacar que somente as
parcelas incorporáveis à remuneração do servidor para
fins de aposentadoria é que podem sofrer o desconto
referente à contribuição previdenciária, considerando que
o disposto no art. 40, §3o, da CF, prevê que para o cálculo
dos proventos de aposentadoria “serão consideradas as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo
e o art. 201, na forma da lei”.
(...)
O terço constitucional de férias, em que pese o respeito
ao entendimento diverso, não configura verba remuneratória
suplementar, tendo em vista possuir natureza jurídica
indenizatória (compensatória), motivo pelo qual não constitui
ganho habitual e não se incorpora aos vencimentos, donde
se conclui que não é levado em conta no cálculo do salário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1006119-79.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 50.180
6
contribuição.
Assim, por não servir de base de cálculo dos proventos
de aposentadoria, mostra-se insuscetível de ser utilizado
para fins de contribuição previdenciária.
A seu turno, as horas extras são devidas como forma de
reparação pelo tempo laborado além da jornada de trabalho,
logo, inexistindo tal circunstância, cessa o pagamento da
vantagem.
Assim, ainda que realizada de forma habitual, as horas
extras possuem natureza pro labore faciendo, e não tem
caráter permanente, razão pela qual não se enquadram ao
conceito de remuneração de contribuição previsto no art. 3o,
X, da LM 3.806/2005. (fls. 137/138).
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual nada há que modificar, portanto, nesta
sede.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)